Tribunal: TJBA
Processo: 8070768-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070768-93.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCAS MATEUS SOUZA CONCEICAO

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

A gratuidade da justiça deve ser mantida, nos termos do art. 98 do CPC, uma vez que o Apelante, pessoa natural, declarou insufici
ê
ncia de recursos e não houve prova inequ
í
voca em sentido contr
á
rio.

A relação jur
í
dica estabelecida entre as partes
é
de consumo, o que atrai a incid
ê
ncia do C
ó
digo de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

A parte Apelada comprovou a contratação e a prestação dos serviços mediante apresentação de documentos internos, suficientes para demonstrar a exist
ê
ncia do d
é
bito e da relação jur
í
dica com o Apelante.

Não se identificou qualquer elemento indicativo de fraude, erro ou irregularidade na contratação, tampouco provas de que o d
é
bito tenha sido quitado ou que a negativação tenha se dado de forma indevida.

A inversão do ônus da prova, ainda que aplic
á
vel nas relações de consumo, não exime o consumidor de apresentar prova m
í
nima dos fatos constitutivos de seu direito.

A inscrição em cadastros de inadimplentes, quando fundada em d
í
vida regularmente constitu
í
da, constitui exerc
í
cio regular de direito e não configura ato il
í
cito indeniz
á
vel.

Diante da improced
ê
ncia do recurso, os honor
á
rios advocat
í
cios devem ser majorados para 15% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 85,
§§
1
º
e 11, c/c art. 98,
§
3
º
, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8070768-93.2020.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante - LUCAS MATEUS SOUZA CONCEICAO
e, como
Apelada -

OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença recorrida inalterada,
nos termos do voto da relatora e por seus próprios fundamentos.

Salvador/BA,

R/
7